Tribunal: TJES
Processo: 5003538-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003538-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO CRUZ SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003538-07.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO CRUZ SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE IUNA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILMA CHEQUER BOU HABIB - ES5584

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO CRUZ SILVA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/08 do evento 839699), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Iúna, que, na ação de improbidade administrativa tombada sob o nº 0001273-04.2018.8.08.0028, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do ora agravante, rejeitou a defesa a prévia e, com arrimo no artigo 17, §9º, da Lei nº 8.429/92 recebeu a petição inicial.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/36 do evento 839607, em resumo, o agravante alega que:
(I)
“
há risco de grave dano ao Agravante, caso a imediata produção de efeitos da decisão recorrida não for suspensa. Isso porque, como já dito, o Juízo a quo, determinou o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face do Agravante, mantendo, outrossim, a medida liminar que determinou a indisponibilidade de seus bens.
” (fl. 11);
(II)
a ação de improbidade administrativa foi ajuizada de modo açodado, uma vez que o contraditório no inquérito civil foi meramente formal, em particular pelo fato de que não teve oportunidade de influir nas conclusões do
Parquet
;
(III)
a demanda é embasada unicamente em relatório de auditoria entregue pelo atual prefeito de Iúna, que é seu rival político;
(IV)
“
A respeito da interpretação do art. 42 da LRF, a Corte Capixaba de Contas pacificou a questão com a aprovação da Decisão Normativa TC 001/2018 de 29 de maio de 2018 do TCEES, no sentido de que as despesas contraídas anteriormente aos últimos oito meses do mandato, por força de lei, contrato, convênio ou instrumento similar, não devem compor a vedação prevista no artigo 42.
” (fl. 19);
(V)
as despesas efetivadas eram de caráter continuado e não foram originadas nos dois últimos quadrimestres de seu mandato;
(VI)
“
deve ser reconhecido que, após a exclusão das despesas de caráter essencial e continuado, aplicados nas áreas de transporte escolar; limpeza e higienização de unidades escolares; seguros de veículos; internet e exames de saúde, o Município de Iúna alcançou uma suficiência de caixa líquida de recursos próprios, após a cobertura das fontes de recursos deficitárias da saúde e educação, de R$ 82.370,44 (oitenta e dois mil, trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)
” (fl. 26);
(VII)
não houve aumento de despesa com pessoal no período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o incremento remuneratório decorreu de vantagens pessoais e de visão geral anual, além disso, as contratações excepcionais não devem ser computadas para os fins do artigo 21 da Lei Complementar nº 101/00; e que
(VIII)
“
o índice de gasto com pessoal no exercício de 2015 foi de 53,66%, no período de junho de 2015 a maio de 2016 foi de 52,69% e no período de janeiro a dezembro de 2016 foi de 51,94%, estando comprovado, dessa forma, que não houve elevação do índice de gasto com pessoal em nenhum período
” (fl. 31).

Com fulcro nesses argumentos, o agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para conferir efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido “
para que seja indeferida de plano a inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa, bem como revogando a liminar que decretou a indisponibilidade de bens do Agravante
” (fl. 36 do evento 839607).

O culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no evento 844820, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/10 do evento 1039621, o órgão ministerial pugna que o recurso seja conhecido e improvido, vez que “
possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do inquérito civil, não invalidam o recebimento da peça vestibular da ação civil pública
” (fl. 04) e que “
o requerido foi regularmente ouvido nesta Promotoria de Justiça, inclusive acompanhado por seu advogado
” (fl. 05). Além disso, aduz que o parecer prévio do Tribunal de Contas (evento 1039622), recomendando a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Iúna, no exercício de 2016, reforçam a prática do ato ímprobo, bem como que houve a preclusão temporal quanto à constrição patrimonial.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, cujo sistema do processo judicial eletrônico (PJe) registrou ciência no dia 19 de abril de 2021, o Município de Iúna deixou transcorrer
in albis
o prazo, segundo a r. certidão do evento 1809378.

No despacho do evento 2086530, a douta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, acolheu a cota ministerial do parecer de fls. 01/03 do evento 1822127, no sentido de intimar o agravante para se manifestar sobre os documentos novos apresentados em sede de contraminuta, nos ditames do artigo 437, §1º, do CPC.

O recorrente, na petição de fls. 01/10 do evento 2268192, afirma que:
(a)
incumbe à Câmara Municipal julgar as contas do Prefeito, e não ao Tribunal de Contas;
(b)
deve ser aplicada de modo imediato a Lei nº 14.230/21, sendo imperioso “
concluir que a ação principal, da qual deriva o presente agravo, é descabida, pois fundada em ato que o Parquet afirma ser culposo, quando a nova disciplina legal da improbidade administrativa exige, para condenação, ato doloso
” (fl. 05); e que
(c)
há prescrição intercorrente, já que

“
a data limite para a prolação da sentença de mérito nos autos do processo nº 0001273-04.2018.8.08.0028 (processo principal que deu origem ao presente agravo de instrumento) é 06/07/2022, mas até o presente momento sequer foram encerradas as fases postulatória e instrutória nos citados autos, pelo que, por certo antes da citada data não terá sido prolatada a sentença de mérito.
” (fl. 07).

Por isso, pleiteia que “
seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão que recebeu a inicial do processo nº 0001273-04.2018.8.08.0028, pois, sendo fundada em alegação de mera culpa

e mera irregularidade formal derivada de uma entre várias interpretações possíveis para o art. 42 da LRF, é incabível a ação (CPC, art. 485, VI), pois a lei exige dolo para caracterização do ato de improbidade administrativa.
” (fl. 10 do evento 2268192).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/14 do evento 2588777, de lavra da Dra. Sidia Nara Ofranti Ronchi opina que o recurso seja conhecido e improvido, porque é aplicável o princípio do
in dubio pro societate
na fase de recebimento da inicial e pelo fato de que “
não se aplicam os novos dispositivos introduzidos pela Lei nº 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa ocorridos antes de sua vigência, seja durante a apuração, seja nas ações ajuizadas
” (fl. 11).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO CRUZ SILVA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/08 do evento 839699), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Iúna, que, na ação de improbidade administrativa tombada sob o nº 0001273-04.2018.8.08.0028, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do ora agravante, rejeitou a defesa a prévia e, com arrimo no artigo 17, §9º, da Lei nº 8.429/92 recebeu a petição inicial.

O juiz de primeiro grau fundamentou que foi assegurado o contraditório na fase do inquérito civil, procedimento que ostenta natureza administrativa, e que as sanções da lei de improbidade administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas do agente público pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Asseverou que “
há fundados indícios que o requerido tinha conhecimento de que não poderia assumir obrigações financeiras que não pudessem ser cumpridas no último exercício financeiro do seu mandado, bem como deixou déficit de R$ 1.731.064,92 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) no tesouro municipal
” (fl. 04 do evento 839699).

Salientou, ainda, que “
a análise contábil demonstra que o Prefeito Rogério Cruz contraiu as obrigações financeiras sem disponibilidade de caixa
” (fl. 05 do evento 839699) e que “
somente admite-se o indeferimento da petição inicial (com julgamento de mérito) em caso de improcedência patente, cabalmente demonstrada, por visível ausência de ato de improbidade administrativa extraída da conjugação da causa de pedir descrita na petição inicial e dos elementos probatórios existentes nos autos, o que, todavia, não reflete a realidade probatória do caso sub examine
” (fls. 07/08 do evento 839699).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que recebe a inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, reputo que foi devidamente assegurado ao recorrente o contraditório no inquérito civil de nº 2017.0007.0603-95, tanto que – em depoimento perante a promotoria de justiça cumulativa de Iúna – o Sr. Rogério Cruz Silva foi devidamente assistido por advogado (fls. 17/19 do evento 839626).

Percebe-se que o procedimento preparatório foi prorrogado por 90 (noventa) dias, após a causídica do ora agravante ter solicitado dilação do prazo para prestar esclarecimentos, conforme se depreende dos documentos de fls. 08/12 do evento 839626.

Ressalto que nos procedimentos de investigação de atos ímprobos sequer há a exigência do contraditório e da ampla defesa, dado seu caráter informativo e preliminar, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PUBLICADA NO SITE DO MP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR.
Nulidade da decisão agravada por ofensa ao princípio do contraditório no inquérito civil. Não ocorrência. Peça meramente informativa.
Acautelamento judicial. Possibilidade. Mérito. Advento da Lei Federal nº 14.230 em outubro de 2021 modificando a Lei Federal nº 8.429/1992. Aplicação imediata. Necessidade de comprovação do dolo específico Lei nº 14.230/2021). Indisponibilidade liminar de bens. Impossibilidade no caso concreto de abrangência da multa civil. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Lei posterior que proíbe a inclusão da multa civil no valor a ser bloqueado. Natureza processual. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido. (TJPR; Rec 0025065-78.2020.8.16.0000; Mamborê; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes; Julg. 04/07/2022; DJPR 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão que recebeu a petição inicial. Procedimento administrativo, de natureza inquisitória. Precedentes desta C. Câmara e do E. STJ.
Ausência de contraditório durante o processamento do inquérito não tem o condão, nem mesmo em tese, de ensejar a rejeição da inicial.
Presença de indícios suficientes a configurar a existência de atos de improbidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2228262-15.2018.8.26.0000; Ac. 12596877; Cotia; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 12/06/2019; DJESP 18/07/2019; Pág. 3021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. BLOQUEIO BACENJUD. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. É juridicamente viável o bloqueio de numerário do autor do dano como fator de garantia da efetiva reparação. -
Sendo o inquérito civil um procedimento preparatório, que visa a reunião das provas ou dos veementes indícios da ocorrência da improbidade administrativa, não há que se falar em nulidade pela inobservância do contraditório e da ampla defesa, que são princípios garantidos na ação judicial, cujo caráter é litigioso e punitivo.
(...) (TJMG. Agravo de Instrumento-CV 1.0637.14.003815-8/001, Relator: Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, julgamento em 28/04/2015, publicação da Súmula em 11/05/2015) (TJMG; AI 1.0021.16.001283-3/001; Rel. Des. Belizário Antônio de Lacerda; Julg. 04/04/2017; DJEMG 07/04/2017)

Considero que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa não foi manejada de maneira açodada pelo
Parquet
, porque foi amparada em prova documental e testemunhal que denotam indícios de violação ao artigo 10, inciso IX, da Lei nº 8.429/92
1
.

No termo de declaração acostado à fl. 03 do evento 839626, o contador da Prefeitura Municipal de Iúna, Leonardo Sales de Castro, fez as seguintes afirmações:

[...]
QUE a análise contábil em questão demonstra que o Prefeito Rogério Cruz, de fato, contraiu obrigações de despesa sem disponibilidade de caixa;
QUE acredita que isso tenha acontecido porque frustrou-se a previsão de arrecadação, que era estimada em sessenta milhões de reais, quando foram arrecadados aproximadamente cinquenta e oito milhões duzentos mil; QUE, no entanto existem instrumentos de controle na emissão de empenhos para que isso não aconteça; QUE, a partir da arrecadação mensal, é possível saber se o valor estimado vai ser alcançado e, a partir daí, promover o controle na emissão de empenhos, ou seja, economizar. [...] (redação original, destaques nossos)

O próprio agravante, quando ouvido pelo MPES, disse que:

[...] Que foi prefeito no período de 2013 a 2016, sendo que já havia sido prefeito antes, mais precisamente na gestão 2006-2009, sempre em Iúna/ES; Que recebeu a Notificação recomendatória nº 07/2016; Que não lembra ao certo o percentual de gastos com pessoal levando em conta a receita corrente líquida no último ano de seu mandato (2016);
Que recebeu sinal de Alerta de gastos enviado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo;
Que, a partir daí passou a se reunir com seu secretariado para tentar baixar os gastos com pessoal;
Indagado quanto as medidas concretas que foram tomadas para diminuição dos gastos com pessoal, declarou que não se recorda;
[...] Que sabe que o gestor não pode assumir obrigações financeiras que não possam ser cumpridas no último exercício financeiro de seu mandato; Que não sabe explicar tecnicamente o que ocorreu, mas pode informar que o Município gastava muito com Educação e Saúde;
Que não realizou contratações sem disponibilidade financeira, mas deixou dívidas em torno de R$ 1.800.000,00 para a gestão posterior;
Que, quando assumiu, também herdou dívidas da gestão anterior;
Que foi alertado pela controladoria interna do Município e pelo Tribunal de Contas (TC 06992/2016-1) quanto à impossibilidade de contratação além das possibilidades orçamentárias do Município;
[...] (redação original, fl. 17 do evento 839626, negritos nossos)

Constato que, no ano de 2016, o agravante foi alertado em diversas oportunidades pela Controladoria-Geral do Município acerca da necessidade de:
(I)
limitação de empenhos (fls. 06/07 do evento 839622);
(II)
diminuição de autorizações de fornecimentos de bens e serviços (fls. 09/10 do evento 839622 e fls. 16/17 do evento 839624);
(III)
não realizar gastos com festividades (fls. 18/19 do evento 839622);
(IV)
tomar providências urgentes para evitar o mal uso do dinheiro público, em particular na subprefeitura de Pequiá (fl. 20 do evento 839622 e fls. 01/02 do evento 839624).

Além disso, a Corte Estadual de Contas advertiu sobre o descumprimento das metas de arrecadação e emitiu parecer de alerta (fls. 19/20 do evento 839624), mas mesmo assim o Poder Executivo Municipal excedeu o limite prudencial da LRF (art. 22, parágrafo único) para a despesa com pessoal no exercício financeiro de 2016
2
.

Aliás, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no processo de nº 05151/2017-6, recomendou a rejeição de contas anual da Prefeitura Municipal de Iúna (evento 1039622), circunstância que reforça a tese de que não é descabido o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NA FORMA DO ART. 17, §§ 8º E 9º DA LEI Nº 8.429/92, QUANDO EM VIGOR.
Supostas irregularidades praticadas pelo réu, quando Prefeito, apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em análise das contas. Insurgência contra a decisão pela qual foi recebida a inicial. Descabimento. Indícios suficientes da existência do ato de improbidade. Não se exige demonstração cabal da improbidade administrativa para o recebimento da inicial.
Inteligência do art. 17 da Lei nº 8.429/92, na redação vigente à época da prolação da decisão. O juízo de admissibilidade preliminar da ação civil pública visa evitar lides temerárias e de cunho político ou eleitoreiro, sem qualquer antecipação do mérito da demanda. Rejeição da inicial somente admitida quando manifestamente infundada a ação. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2227164-87.2021.8.26.0000; Ac. 15744449; Várzea Paulista; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 08/06/2022; DJESP 11/07/2022; Pág. 5965)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública para apuração de ato de improbidade administrativa não tem natureza meritória, analisando-se tão somente se há indícios suficientes para a propositura da ação. 2. In casu, o juízo a quo recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, que aponta irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado no julgamento da prestação de contas da Empresa Maranhense de Administração Portuária. EMAP, referente ao exercício de 2006, que foram julgadas irregulares com imputação de débito e aplicação de multa ao Agravante, caraterizadoras, pelo menos em tese, de atos de Improbidade administrativa descritas no art. 10 da Lei nº. 8429/1992.
3. Agravo conhecido e improvido. (TJMA; Rec 0808437-80.2019.8.10.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto; Julg. 17/10/2019; DJEMA 10/02/2020)

Entendo que as questões relacionadas à existência do elemento volitivo doloso, à origem do déficit e à suposta contratação de despesas sem disponibilidade financeira merecem ser examinadas detalhadamente na fase de instrução probatória, já que inexistem elementos cabais de atuação legítima do ordenador de despesas no último ano de seu mandato.

Ademais, não estão presentes os pressupostos do artigo 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/92 para a rejeição liminar da inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Sobre o indeferimento da exordial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, José dos Santos Carvalho Filho ensina que “
só é admissível a pronta rejeição da pretensão se houver prova efetiva que evidencie, de imediato, a inexistência do ato de improbidade, a improcedência do pedido ou a inadequação da ação
”
3
.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, porque nesta fase de recebimento da inicial prepondera o princípio do
in dubio pro societate
para assegurar a tramitação da ação civil pública com o intuito de aclarar a existência ou não de atos ímprobos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de evidências capazes de autorizar o recebimento da inicial, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.836.605; Proc. 2019/0251733-3; MT; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 06/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO IMPROBO. REQUISITO PARA REJEIÇÃO PREMATURA DA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO. 1 - Conforme preceitua o §8º do art. 17 da Lei de Improbidade, a inicial será rejeitada quando houver convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
2 - A presença de indícios de cometimento de atos previstos na Lei nº 8.429/92 autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do in dubio pro societate, resguardando o interesse público, nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei supracitada. 3 - A rejeição prematura da ação somente é possível caso o Magistrado se convença da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
4 - O agravante apresentou cópia da réplica oferecida pelo Município, nos autos da ação originária, na qual a Municipalidade reconhece que o recorrente não praticou atos de ilegalidade em razão do período em que exerceu seu mandato, não tendo responsabilidade na aplicação dos recursos financeiros. 5 - Da documentação dos autos, vê-se que o TCU comprovou que o agravante agiu com manifesta legalidade, porque viabilizou os projetos dentro dos limites do que lhe cabia em seu mandato. Além disso, a vigência dos convênios discutidos na ação originária se iniciou no término de seu mandato, que preservou integralmente os recursos financeiros em Caixa e dotação orçamentária específica da Municipalidade, não tendo qualquer relação com os problemas havidos com os gestores que o sucederam. 6 - Recurso provido. (TJES; AI 0000073-68.2020.8.08.0067; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 30/08/2021; DJES 14/09/2021)

No que concerne à indisponibilidade de bens do agravante, esclareço que a medida conservativa foi determinada por decisão exarada em 07 de agosto de 2018 (fls. 01/05 do evento 839691), e não pela decisão agravada que recebeu a peça pórtica.

Logo, é evidente que o agravante se insurgiu inoportunamente após o advento da preclusão temporal quanto à decretação da medida cautelar. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA, ERROR IN JUDICANDO E INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDÍCIOS DO ATO ÍMPROBO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ NA FASE INICIAL DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. I. O Agravo de Instrumento é recurso de natureza secundum eventum litis, o que implica vedação, neste Órgão revisor, de incursionar na questão relativa à ilegitimidade de parte, a qual não fora deliberada pelo juízo a quo, sob pena de promover supressão de instância.
II. Não se conhece de parte do recurso, relativa à questão da indisponibilidade de bens, uma vez que sob o tema operou a preclusão temporal, ao deixarem os recorrentes de interpor o recurso pertinente ao tempo devido.
III. Havendo justa causa, ou seja, indícios de materialidade e autoria, do ato ímprobo, extraindo-se da inicial a correlação lógica entre os fatos narrados e a conduta praticada pelos recorrentes, o recebimento da inicial da ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa é medida que se impõe, mormente porque, nesta fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Assim, não há que se falar em ocorrência de error in judicando e inépcia da inicial. lV. Havendo indícios de ato ímprobo, inviável discussão acerca da existência de dolo e má-fé, uma vez que esta questão deve ser submetida ao devido processo legal, (TJGO; AI 5041789-33.2021.8.09.0000; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leobino Valente Chaves; Julg. 24/06/2021; DJEGO 29/06/2021; Pág. 1804)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE E DETERMINOU QUE A INDENIZAÇÃO. POR SINISTRO DE VEÍCULO SE DÊ MEDIANTE O DEPÓSITO DA QUANTIA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Preliminar. Preclusão. Decisão que determinou a indisponibilidade que remonta a dezembro de 2018. Agravantes regularmente intimados, sem que fosse apresentado o recurso competente à época. Preclusão temporal operada quanto à temática.
2. Pedido de recebimento pessoal da indenização da seguradora pela perda total do veículo pertencente aos agravantes. Descabimento. Indisponibilidade de bens há muito decretada que recaiu também sobre o veículo em referência. Autorização de recebimento pessoal de valores, diante da superveniência de sinistro, que se apresentaria como levantamento, via transversa, daquela constrição. Medida tendente a garantir o resultado útil do processo. Perda do bem que servia para caucionar a recomposição do erário que deve ser seguida de substituição da garantia, ou sub-rogação de seu valor. Correta a determinação judicial de depósito em juízo dos valores devidos pela seguradora a título de indenização. 3. Decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2263035-18.2020.8.26.0000, desta relatoria, que não aproveita aos recorrentes, referente apenas a corré diversa. 4. Decisão proferida em Ação Monitória nº 1000557-15.2017.8.26.0538 que não vincula o provimento jurisdicional perseguido em ação diversa. 5. Agravo não conhecido em parte e não provido na parte conhecida. (TJSP; AI 2147626-57.2021.8.26.0000; Ac. 15087010; Casa Branca; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Julg. 06/10/2021; DJESP 21/10/2021; Pág. 2165)

Por fim, pondero que a tese da prescrição intercorrente com base na superveniência da Lei nº 14.230/21 não deve ser examinada por esta egrégia Corte de modo
per saltum
, na medida em que não foi enfrentada pelo órgão
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. VÁRIOS RÉUS. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. DESCABIMENTO, PELO MENOS POR ORA. RECURSO DESPROVIDO.
I - No tocante à prescrição da pretensão reparatória, percebe-se que o Órgão a quo ainda não se manifestara sobre a referida questão, circunstância que obsta uma análise per saltum da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.
II - Com relação ao fracionamento ou cisão da indisponibilidade em virtude da presença de vários réus, é preciso ter em mente que o processo originário ainda se encontra em fase embrionária, circunstância que, à luz da jurisprudência do STJ, obsta a pretensão recursal alinhada pelo Recorrente, seja porque se trata de obrigação solidária (art. 942 do CCB), seja porque eventual delimitação de responsabilidades somente poderá ser feita a posteriori, após a instrução processual. III - Em razão da solidariedade existente entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos, a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão, não havendo que falar, por ora, na divisibilidade da obrigação, razão pela qual a constrição patrimonial deve contemplar a totalidade da lesão, acrescida do montante de possível multa civil. lV - No caso da incidência da indisponibilidade sobre o bem alienado fiduciariamente, tal medida se revela cabível, porque se a jurisprudência do STJ admite "o mais" - isto é, a própria penhora sobre os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato por ele celebrado -, não se vislumbra razão para impedir "o menos", isto é, a incidência de medida assecuratória traduzida por Decreto que torne o bem indisponível, a fim de resguardar um eventual cumprimento de sentença. V - Recurso desprovido. (TJES; AI 0000732-19.2019.8.08.0033; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 10/08/2020; DJES 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MUNICIPAL. Decisão proferida antes da Lei nº 14.230/2021, que determina a indisponibilidade de bens do ex-prefeito para garantia do ressarcimento de dano ao erário e aplicação de multa civil. Impossiblidade de afastar liminarmente a existência de indícios da prática de atos ímprobos dolosos.
Alegação de prescrição especialmente quanto à inclusão da multa na constrição. Matéria suscitada perante o juízo e ainda não decidida.
Impossibilidade de supressão de instância. Imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário conforme paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal no re 852.475/SP (tema 897). Eventuais benefícios da Lei nova que devem ser invocados e decididos no juízo. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. (TJSC; AI 5053259-44.2021.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. VALORES BLOQUEADOS NÃO PERTENCENTES AO AGRAVANTE. QUESTÕES AINDA NÃO APRECIADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ARTIGO 37 DA CF/1988 E DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, decidir questões acerca da prejudicial de prescrição e bloqueio de valores não pertencentes ao agravante, não apreciadas e expungidas pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.
2. A medida de decretação da indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa prevista na Lei Federal nº 8.429/1992, é atinente ao poder geral de cautela do Juiz, previsto no artigo 297 do CPC, razão por que o seu deferimento exige a presença dos requisitos inerentes às cautelares, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, este último, presumido, no caso concreto. 3. Diante da relevância dos pedidos fundados em indícios de responsabilidade por atos de improbidade administrativa, ressai caracterizado o fumus boni iuris, justificando a decisão liminar de indisponibilidade de bens, porquanto o periculum in mora é presumido. (TJMG; AI 0425575-73.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 04/11/2021; DJEMG 12/11/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

2
Disponível em: <
https://paineldecontrole.tcees.tc.br/municipio/2016/iuna/gestaoFiscal-pessoal
>

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. - 28. ed. rev., ampl. E atual, até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 1.146

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRADITÓRIO NA FASE DE INQUÉRITO CIVIL ASSEGURADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO – RECEBIMENTO DA INICIAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRECLUSÃO TEMPORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INVIABILIDADE DE EXAME
PER SALTUM
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Foi assegurado ao agravante o contraditório no inquérito civil, inclusive com a assistência de advogado, sendo que o referido procedimento ostenta caráter informativo e preliminar, portanto, eventuais vícios sequer afetariam a ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

2.
A ação civil pública por ato de improbidade administrativa não foi manejada de forma temerária pelo órgão ministerial, porque há indícios de violação ao artigo 10, inciso IX, da Lei nº 8.429/92 por parte do agravante.

3.
Nesta fase inicial prepondera o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que as questões relacionadas à existência do elemento volitivo doloso, à origem do déficit e à suposta contratação de despesas sem disponibilidade financeira merecem ser examinadas detalhadamente na fase de instrução probatória, já que inexistem elementos cabais de atuação legítima do agravante no último ano de seu mandato.

4.
A medida cautelar de indisponibilidade de bens foi decretada na decisão proferida no dia 07 de agosto de 2018, e não pelo
decisum
que recebeu a exordial, logo, é evidente que o agravante se insurgiu após o advento da preclusão temporal.

5.
A tese da prescrição intercorrente com base na superveniência da Lei nº 14.230/21 não deve ser examinada por esta egrégia Corte de modo
per saltum
, na medida em que não foi enfrentada pelo órgão a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.